Tribunal: TJSP
Processo: 2139691-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão que atribuiu efeito suspensivo a apelação. Julgamento do apelo a tornar prejudicado o exame de mérito da petição. Superveniente ausência de interesse recursal configurada nestes autos. Perda do objeto. Recurso prejudicado.